Tribunal: TJSP
Processo: 0008494-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0008494-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é impetrante/paciente
ALCIR DA SILVA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u.,
não conheceram da impetração.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008494-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 0008494-53.2020.8.26.0000.
Impetrante/Paciente: Alcir da Silva Pereira.
Impetrado: Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Taubaté.
@Processo no 0004974-11.2014.8.26.0028.
Voto no 43.436 – Relator.

Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado por Alcir da Silva Pereira, tendo
por autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Taubaté, ao argumento de que sofre
constrangimento ilegal porque foi condenado pelo crime de tráfico de drogas praticado no interior do
estabelecimento prisional, mas a confissão foi obtida mediante agressões perpetradas por agentes de segurança
penitenciária, pretendendo a absolvição.

Indeferida
a
liminar
pleiteada,
o Juízo
das Execuções
prestou
informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da
impetração.

É o relatório.

A impetração realmente não comporta conhecimento, porque além de a
condenação já ter transitado em julgado para a defesa e o “writ” não se prestar para desconstituir título executivo,
as questões trazidas na inicial já foram analisadas pela E. 3a Câmara Criminal deste Tribunal, quando do
julgamento da apelação manejada pelo Paciente, oportunidade em que se negou provimento ao recurso, de modo
que o Paciente já obteve do Tribunal a prestação jurisdicional a que fazia jus.

Ante o exposto, pelo meu voto não se conhece da impetração.

FRANCISCO ORLANDO
Relator